Tribunal: CARF
Processo: 10840.903257/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903257/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.915 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
PH7-MINERAÇÃO DE CALCÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2009
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
O presente processo tem por objeto o PER/DCOMP n 23442.09373.050612.1.1.10-
3354, no qual o contribuinte pediu o ressarcimento do valor de R$ 6.277,78, referente a
saldo de créditos de PIS/PASEP Não Cumulativo – Mercado Interno do acumulado ao
final
do
3o
Trimestre
de
2009
(fls.
2-5),
e
o
PER/DCOMP
no
06364.20533.120612.1.3.10-8600, no qual o contribuinte efetuou declaração de
compensação indicando como crédito o valor solicitado no referido pedido de
ressarcimento (fls. 6-9).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903257/2012-29
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903257/2012-29

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP apurou que os créditos
solicitados pelo contribuinte já haviam sido parcialmente utilizados para desconto nos
respectivos meses de apuração. Assim, foi reconhecido o direito creditório no montante
de apenas R$ 830,78, homologando-se a declaração de compensação até esse limite
(Despacho Decisório de fls. 10). O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório
em 14/08/2012 (fls. 14) e apresentou manifestação de inconformidade em 12/09/2012
(fls. 15-16), na qual alega que constatou haver inexatidão nas informações prestadas no
DACON, as quais foram imediatamente retificadas, conforme comprovam os recibos de
entrega em anexo. É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/CTA, mediante o acórdão no 06-65.582, em27 de fevereiro de
2019, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pela ausência probatória do
crédito pleiteado, bem como pela análise do crédito, e verificação de fato de sua insuficiência.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual afirma que a documentação
acostada nos autos é idônea e suficiente à comprovação do crédito, além da ausência de
fundamentação pelo acórdão de primeira instância, configurando cerceamento de defesa.
O recorrente juntou apenas telas do sistema da Receita Federal em sede de
Manifestação de Inconformidade, e nenhum documento sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, no direito ao crédito pleiteado pelo
contribuinte, em relação a PIS não-cumulativa, tendo em vista que afirma haver crédito
suficiente à satisfação do débito suscitado.
A decisão de primeira instância manteve o despacho decisório, considerando que
o contribuinte não juntou documentos probatórios em sede de manifestação de conformidade,
bem como pela insuficiência de fato de crédito, após análise do saldo em consulta às Dacons.
Sem delongas, entendo pelo mesmo resultado da decisão de primeira
instância – inexistência do direito ao crédito, face à insuficiência do conjunto probatório.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903257/2012-29

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903257/2012-29

O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte junta apenas telas e extratos do sistema da
Receita Federal, tão menos junta qualquer documento em sede de Recurso Voluntário, sem
qualquer respaldo comprobatório da efetiva existência do crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 81
DF CARF MF
Original